Tribunal: TJBA
Processo: 8037234-59.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8037234-59.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR

SUSCITANTE: MANOEL SERAPIÃO FILHO

Advogado(s): GILMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA

INTERESSADO: EDNALDO RODRIGUES GOMES

Advogado: GAMIL FÖPPEL, OAB/BA 17.828

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
QUEIXA CRIME. IMPUTAÇÃO DE DELITOS DE INJÚRIA (UMA VEZ) E DIFAMAÇÃO (DUAS VEZES) COM PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE 1/3 PREVISTA NO ART. 141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. SOMA DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO QUE EXTRAPOLA O LIMITE DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS.
PRECEDENTE
DO STJ E
DESTA SEÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO A QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.

I –
Trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como Suscitante o
Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA
e, Suscitado, o
Juízo de Direito da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador
.

II -
Da análise detida
d
a matéria trazida neste conflito, é possível perceber que a questão fulcral
comporta deslinde com a percepção
de
que a Inicial indica a suposta ocorrência de concurso de infrações de menor potencial ofensivo (
1 crime de injúria e outro de difamação, por 2 vezes
).
Por conseguinte,
a verificação da competência deve ser analisada com base na soma das penas máximas cominadas em abstrato.

III –
No presente caso,
após a instrução, no melhor dos cenários atinentes a aplicação das penas, com a causa de aumento requerida na Inicial (1/3 constante art. 141,
III,

do Código Penal), denota-se que o somatório das penas máximas, possivelmente aplicadas, ultrapassa a pena de 02 (dois) anos, extrapolando o limite imposto no art. 61 da Lei nº9.099/95,
e culminando por impor o trâmite processual na Vara Criminal comum.

IV –
Precedente da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Seção Criminal.

V -

Conflito julgado improcedente
,
para declarar a competência do Juízo de Direito da
10ª
Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/BA
(Suscitante)
, para processar e julgar o presente feito
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Jurisdição n°

8037234
-59
.2023.8.05.0000
, tendo como suscitante o Juiz de Direito da
10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador
e suscitado o
Juiz de Direito da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

JULGAR

IMPROCEDENTE O PRESENTE

CONFLITO DE COMPETÊNCIA, DECLARANDO

COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR
A QUEIXA CRIME Nº8032547-36.2023.8.05.0001
O MM. JUIZ DE DIREITO DA
10ª VARA CRIME
DA COMARCA DE
SALVADOR
/BA
, ora suscitante, na forma do Voto
do Relator
.